Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-98.2010.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000560-98.2010.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR ANGELO BIANCHI - CPF: 235.145.400-63 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANTONIA GUIMARAES SIRQUEIRA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 11.120.234/0001-99 (AGRAVADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO DA DEVEDORA E NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO E REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO POR SEIS MESES – DECURSO DO PRAZO COM A INTIMAÇÃO DO CREDORA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO – INÉRCIA – CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS CORRETAMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio da causalidade, principal fundamento e diretriz do postulado da sucumbência, assenta-se na ideia de que a parte que deu causa à instauração da relação processual e que não é reconhecida como vitoriosa na disputa judicial, deve compensar a parte adversa pelos gastos com a contratação de advogado.

2 - O fato de o credor ter promovido todas as tentativas de localização de bens, embora sem êxito, não lhe confere a prerrogativa de se livrar do ônus sucumbencial porque não há bens penhoráveis.

3 – No caso concreto, o credor que não promoveu os atos e as diligências que lhe competia, embora intimado pessoalmente, dando causa à extinção do processo por abandono. Portanto, é responsável pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000560-98.2010.8.11.0004)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Ademir Ângelo Bianchi
interpôs Recurso de Agravo Interno em virtude da decisão monocrática proferida no ID 18745992, na qual foi desprovido o seu apelo e mantida a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução manejada em face de
Antônia Guimarães Sirqueira e Cia Ltda.
por abandono de causa.

O Agravante não se conforma com a sua condenação no ônus da sucumbência. Isso porque manejou a demanda executiva em face da Agravada que, embora citada, não pagou o débito e não se manifestou nos autos, sendo a única responsável, à luz do princípio da causalidade, pelo pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 31350971.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020